Tribunal: TJDFT
Processo: 0028163-64.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028163-64.2013.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE RECORRIDO: TARSO AUGUSTO DE OMENA MICHILES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REEMBOLSO. PRESCRIÇÃO DA RELAÇÃO CAMBIAL. SUBSISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA AO SÓCIO. CLÁUSULA TÍPICA QUE OBRIGA A UM PRÉVIO ACORDO DOS SÓCIOS NÃO ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR PAGO PELOS CRÉDITOS CEDIDOS. DIREITO DE REEMBOLSO. INEXISTENTE. ABUSO DE DIREITO. BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em regra, havendo o pagamento da dívida por um dos coavalistas de título de crédito, a este é devido o direito de reembolso da cota-parte daquele. 2. Ainda que prescrita a pretensão executiva cambial, comprovando-se que o crédito materializado nas notas promissórias teve origem em relação societária, subsiste a discussão da relação contratual acerca da existência da dívida. 3. O art. 187 do Código Civil prevê o ato ilícito por abuso de direito que, segundo uma de suas figuras parcelares, resta configurado o ato ilícito por abuso de direito quando a parte tenta se beneficiar da própria torpeza. 4. Havendo expressa previsão contratual de que o cessionário de cota social deve notificar previamente o adquirente de toda e qualquer eventual cobrança de dívidas relacionadas à sociedade empresarial, não pode o cessionário, descumprindo seu dever de informar, pagar dívidas relativas à sociedade para depois se ver reembolsado da cota-parte do sócio adquirente. 5. O Instrumento de cessão de créditos não comprova o valor pago pelo cessionário pelos créditos transferidos. 6. Configura abuso de direito por tentar se beneficiar da própria torpeza quando o cessionário de crédito insculpido em notas promissórias quer se ver reembolsado do pagamento, ainda quando deixa de cumprir sua obrigação contratual de notificar o codevedor da cobrança da dívida, bem como não comprova os valores pagos pelos créditos cedidos. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que o acórdão impugnado se omitiu acerca da titularidade da dívida originária que, segundo o insurgente, pertence à pessoa física do recorrido e, por conseguinte, há de se reconhecer o afastamento da incidência do item 12 do instrumento particular de compra e venda de quotas sociais da sociedade. Enfatiza que também houve omissão quanto à devida ciência da parte recorrida a respeito das cobranças das notas promissórias, bem como em relação à quitação da dívida pleiteada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005